Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717730-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MONICA THEREZA RODRIGUES DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA HERDEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS. INEXISTÊNCA DE INVÊNTÁRIO. HABILITAÇÃO DA HERDEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RESPONDE APENAS NOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. ARTS. 1.762 E 1.997 DO CC. COMPROVAÇÃO QUINHÃO DA HERANÇA. NECESSIDADE (CPC, ART. 373, I). VALORES CONFESSADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRASMISSÃO DOS VALORES COMO HERANÇA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A regra é de que o espólio responde pela dívida do de cujus, salvo se já tiver sido realizada a partilha, quando serão responsáveis os herdeiros, na proporção do quinhão recebido. 2. Todavia, para que o de cujus seja substituído por seu espólio, é necessária a devida comprovação da existência de inventário e indicação do inventariante, com sua respectiva qualificação, a fim de efetivação da citação. Antes da abertura de inventário, o de cujus poderá ser substituído por seu administrador provisório, ou, se já efetivada a partilha, por seus herdeiros. 3. Se não houve indicação da existência de inventário em andamento e sendo a ré a única herdeira da falecida, nada impede sua habilitação no polo passivo da ação. Contudo, a ré, na qualidade de herdeira, responde apenas nos limites da força da herança, consoante dispõe os arts. 1.762 e 1.997 do CC. 4. Movida ação de cobrança em desfavor da própria herdeira e se ela está obrigada a responder apenas nos limites da força da herança recebida, evidentemente era dever das partes comprovar o quinhão da herança auferida ainda durante fase de conhecimento da ação. 5. Se a herdeira alega não ter recebido bens patrimoniais de herança, corroborados pelas informações constantes em certidão de óbito, caberia ao autor – parte credora – comprovar a existência de transmissão patrimonial ou de bens a serem inventariados, em busca da satisfação de seu crédito. 6. A quantia confessada em declaração de imposto de renda realizada nove meses antes da morte da devedora não permite inferir que, após a sua morte, os recursos ainda permaneciam disponíveis para fins de transmissão à herdeira, notadamente porque se tratava de quantia relativamente pequena, que realmente pode ter sido utilizado para fazer frente às despesas pessoais da falecida, quando ainda em vida. 7. Não havendo nos autos provas de que a falecida deixou bens a inventariar, muito menos provas da abertura de inventário e, consequente, partilha (judicial ou extrajudicial) dos bens, e não havendo, também provas de que a herdeira recebeu recursos financeiras disponíveis em conta após a morte da falecida, não há como imputar à ré a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deixadas pela falecida. 8. Se não comprovado que a falecida não deixou bens a inventariar, por óbvio a herdeira não pode ser obrigada a pagar a dívida, pois nada recebeu. 9. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à aplicação do Princípio da Causalidade. Defende que o credor não poderia ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais, diante da extinção da demanda em razão da inexistência de bens a inventariar, tendo em vista que parte devedora é quem deu causa a propositura da ação em decorrência da sua inadimplência. Colaciona julgado do TJSP. Requer que as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que: Compulsados os autos e observando a declaração de imposto de renda anexa (ID 17276386), constata-se que o banco autor era o agente bancário responsável pela guarda dos recursos financeiros da falecida, de modo que ele próprio poderia ter trazido aos autos a confirmação da existência dos valores, após a morte da devedora e supostamente deixados de herança. Caso entendesse que tal consulta estava resguardada pelo sigilo bancário, poderia ter pedido a autorização a tal acesso judicial e incidentalmente nos autos de origem. A meu sentir, a quantia confessada em uma declaração de imposto de renda realizada nove meses antes da morte da devedora não permite inferir que, após a sua morte, os recursos ainda permaneciam disponíveis para fins de transmissão à herdeira, notadamente porque se tratava de quantia relativamente pequena, que realmente pode ter sido utilizado para fazer frente às despesas pessoais da falecida, quando ainda em vida. Ademais, não se pode olvidar que, no caso à baila, o ônus probatório é da parte autora, a inteligência do disposto no art. 373, I, do CPC. Nesse caso específico, desponta indubitável ainda que o banco autor teria todos os meios para verificar a movimentação financeira da falecida. Porém, não logrou êxito em confirmar a existência dos recursos, após a morte da devedora. Desse modo, entendo ter razão a ré (MÔNICA), quando afirma não haver nos autos comprovação da existência dos recursos financeiros declarados em imposto de renda nove meses antes do falecimento da devedora. Assim, não havendo nos autos provas de que a falecida deixou bens a inventariar; muito menos provas da abertura de inventário e, consequente, partilha (judicial ou extrajudicial) dos bens; não havendo, também provas de que a herdeira recebeu recursos financeiras disponíveis em conta após a morte da falecida, não há como imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deixadas pela falecida. Ou seja, se a falecida não deixou bens a inventariar, por óbvio a herdeira não pode ser obrigada a pagar a dívida, pois nada recebeu. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR (BANCO DO BRASIL S/A) e DOU PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DA RÉ (MÔNICA THEREZA RODRIGUES DA CRUZ), para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão de não existir nos autos demonstração de bens recebidos de herança pela ré para suprir, no todo ou em parte, o valor da dívida exequenda. (ID 26978181). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 25/6/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023